Tribunal: TJMT
Processo: 1000769-30.2022.8.11.0101
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000769-30.2022.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Reivindicação, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 699.169.501-72 (APELADO), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MÁQUINAS EM ÁREA EMBARGADA. ALEGADA BOA-FÉ DO PROPRIETÁRIO. DESNECESSIDADE DE USO EXCLUSIVO OU CONHECIMENTO PRÉVIO DA INFRAÇÃO. SANÇÃO LEGÍTIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de nulidade ajuizada por proprietário rural contra o Estado de Mato Grosso, visando à desconstituição de termo de apreensão de bens móveis (duas pás carregadeiras e um trator), utilizados em área rural embargada, lavrado por agentes da SEMA/MT. Sentença de procedência,
sob fundamento
de boa-fé e desproporcionalidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a apreensão de bens móveis, utilizados em área embargada, caracteriza-se como ato legítimo de poder de polícia ambiental; e (
ii
) se a alegada boa-fé do proprietário justifica a restituição dos bens ou invalidação do auto de apreensão.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental encontra respaldo nos
arts
. 25 e 72, IV, da L. no 9.605/1998, e nos
arts
.
3o, 102 e 105
do Decreto no 6.514/2008, dispensando demonstração de habitualidade ou conhecimento prévio do proprietário.

4. Conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.036), a sanção de apreensão é válida mesmo sem o uso exclusivo ou reiterado do bem na infração, tratando-se de medida leg
ítima de repressão e dissuasão.

5. A alegação de boa-fé não se sobrepõe ao dever do prestador de serviços de verificar previamente a regularidade ambiental da área e do
contratante. Presunção de veracidade dos atos administrativos não
foi ilidida por prova robusta.

6. A Administração Pública possui discricionariedade quanto à restituição ou nomeação de fiel depositário, conforme fixado no Tema 1.043/STJ, não havendo direito subjetivo à restituição do bem apreendido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido formulado na ação originária.

Tese de julgamento:

"1. A apreensão de instrumentos utilizados em infração ambiental independe do uso exclusivo, reiterado ou do conhecimento prévio do proprietário quanto à irregularidade da área.
2
. A existência de boa-fé não afasta, por si só, a legalidade do ato administrativo de apreensão ambientalmente fundamentado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Luiz Carlos dos Santos
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade do
Termo de Apreensão n.o 22035086
, que culminou na apreensão de três bens: uma Pá Carregadeira
Volvo
L90 D, uma Pá Carregadeira Caterpillar 294F e um trator CBT 8060, bem como a nulidade do
Termo de Depósito n.o 22036116
, ambos lavrados por agentes da SEMA/MT durante fiscalização ambiental ocorrida em 25 de maio de 2022.

O autor sustentou ser legítimo proprietário dos bens, utilizados regularmente em sua atividade rural, e alegou não ter ciência de qualquer irregularidade na área onde prestava serviços no momento da apreensão. Afirmou ter agido de boa-fé, inexistindo qualquer comprovação de sua participação em infração ambiental, razão pela qual reputou desarrazoada e desproporcional a medida administrativa.

Foi deferida tutela de urgência para liberação dos bens, posteriormente revogada por decisão no agravo de instrumento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando a legalidade da apreensão com base no art. 25 da Lei n.o 9.605/98, destacando que os bens foram flagrados em área embargada e utilizados para desmate irregular.

Sobreveio sentença de procedência, com a declaração de nulidade dos termos de apreensão e de depósito, sob o fundamento de que restou comprovada a boa-fé do autor e a utilização dos bens em atividade lícita. Concluiu-se pela desproporcionalidade da medida administrativa, com a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado
s em 10% sobre o valor da causa:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR a nulidade do termo de apreensão n. 22035086
referente à apreensãode uma Pá Carregadeira,
modelo Volvo
L90 D, com no de série L90DV70588, uma Pá Carregadeira, modelo 294F Caterpillar, com no de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060e, por consequência,
DECLARAR anulidade do termo de depósito no 22036116.

Isento o Requerido ao pagamento das custas processuais.

Condeno a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III do Código de Processo Civil.

O Estado interpôs
recurso de apelação
, sustentando a legalidade do ato administrativo impugnado, a impossibilidade de revisão judicial de mérito administrativo, e defendendo a inaplicabilidade do princípio da proporcionalidade diante da infração constatada. Subsidiariamente, pleiteou a
redução dos honorários advocatícios
arbitrados na sentença.

Instada a se manifestar (ID 260460182), a parte apelada
deixou transcorrer o prazo para contrarrazões, conforme ID 222901769.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
provimento da apelação
, entendendo legítima a apreensão com base na presunção de legalidade dos atos administrativos e na ausência de comprovação inequívoca da alegada boa-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo comporta provimento.

Na origem,
t
rata-se de Ação Declaratória de Nulidade com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
Luiz Carlos dos Santos
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade do
Termo de Apreensão n.o 22035086
, que culminou na apreensão de três bens: uma Pá Carregadeira
Volvo
L90 D, uma Pá Carregadeira Caterpillar 294F e um trator CBT 8060, bem como a nulidade do
Termo de Depósito n.o 22036116
, ambos lavrados por agentes da SEMA/MT durante fiscalização ambiental ocorrida em 25 de maio de 2022.

O autor sustentou ser legítimo proprietário dos bens, utilizados regularmente em sua atividade rural, e alegou não ter ciência de qualquer irregularidade na área onde prestava serviços no momento da apreensão. Afirmou ter agido de boa-fé, inexistindo qualquer comprovação de sua participação em infração ambiental, razão pela qual reputou desarrazoada e desproporcional a medida administrativa.

Na sentença, o juízo de piso proferiu decisão julgando
procedente
o pedido
inicial
, nos seguintes termos:

A presente controvérsia cinge-se em verificar a regularidade da apreensão feita pelo órgão ambiental dos bens sendo uma Pá Carregadeira, modelo Volvo L90 D, com no de série L90DV70588 e uma Pá Carregadeira, modelo 294F Caterpillar, com no de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060, apreendidos
pela SEMA
no termo de apreensão no 22035086,em 25.05.2022.

(...)

No caso vertente, houve uma vistoria
in loco
em uma área rural, próximo ao assentamento Zumbi dos Palmares, em 25.05.2022. Lá chegando, os agentes ambientais informaram que a área estava embargada e que toda atividade em cima da área era considerada ilegal e que teriam que remover os maquinários ante a ausência de comprovação de propriedade dos bens.

Ocorre que, conforme restou comprovado nos autos,
o proprietário dos bens, uma máquina Pá Carregadeira,
modelo Volvo
L90 D, com no de série L90DV70588, uma Pá Carregadeira, modelo 294F Caterpillar, com no de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060
, conforme documentos de ID.
n°.
100372041 e 100372043 – 13.10.2022, estava prestando serviço de limpeza de área antiga, pasto
velho, serviço de lâmina em área já aberta e aceiros para controle de fogo (ID. n°. 100372044).

Nesse contexto, denota-se que a parte autora comprovou de forma satisfatória ser a proprietária dos bens e a prestação de serviços na fazenda, vislumbrando assim sua boa fé.

Não pode assim ter restringido seu direito à propriedade, em pleno exercício da atividade econômica, pela conduta do proprietário da fazenda, objeto do embargo.

Ainda, não tinha como ter conhecimento de que na área estava praticando infrações, já que conforme demonstrou, tinha prestado serviços na fazenda, sem sofrer qualquer tipo de restrição pelos órgãos ambientais.

A parte requerida não trouxe aos autos quaisquer elementos de prova capazes de alterar esse raciocínio acima exposto.

(...)

Diante disso, a procedência é medida que se impõe, eis que não houve a observância da razoabilidade por parte dos agentes ao apreender os bens discutidos nos autos.

(...)

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR a nulidade do termo de apreensão n. 22035086
referente à apreensãode uma Pá Carregadeira,
modelo Volvo
L90 D, com no de série L90DV70588, uma Pá Carregadeira, modelo 294F Caterpillar, com no de série 97Z04896 e um trator de pneu marca CBT 8060e, por consequência,
DECLARAR anulidade do termo de depósito no 22036116.

O ente
estadual
, em seu recurso, ventila

a legalidade do ato administrativo impugnado, a impossibilidade de revisão judicial de mér
ito administrativo, e defende
a inaplicabilidade do princípio da proporcionalidade diante da infração constatada. Subsidiariamente, pleit
eia
a
redução dos honorários advocatícios
arbitrados na sentença.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à validade do
termo de apreensão n.o 22035086
, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, o qual culminou na apreensão de três bens móveis – duas pás carregadeiras e um trator – pertencentes ao autor, ora apelado, no curso de ação fiscalizatória ambiental realizada em 25.05.2022.

A sentença recorrida declarou a nulidade do referido termo e do consequente termo de depósito, reconhecendo a
boa-fé do proprietário
, o caráter lícito da atividade desempenhada e a
desproporcionalidade
da sanção imposta.

Contudo, a reforma da sentença se impõe.

Nos termos do artigo 225, § 3o, da Constituição da República,
as atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano
, impondo ao Poder Público o dever de exercer seu poder de polícia ambiental. Em sintonia com esse comando constitucional, o
art. 25 da Lei no 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais)
determina que, verificada a infração, “serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.

De igual modo, o
art. 72, IV
, da referida lei, bem como os
arts
. 3o e 102 do Decreto no 6.514/2008
, preveem expressamente a
apreensão como sanção administrativa
aplicável aos instrumentos utilizados em infrações ambientais,
sem qualquer exigência de habitualidade, exclusividade ou conhecimento prévio do proprietário acerca da infração
.

Essa orientação foi consolidada no julgamento do
Tema 1036 pelo Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

Além disso, o STJ também assentou, em sede de recurso repetitivo, que
não existe direito subjetivo do proprietário do bem apreendido à restituição ou à nomeação como fiel depositário
, tratando-se de juízo discricionário da Administração Pública, sujeito ao devido processo administrativo
STJ. 1a Seção.
REsp
1805706/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1043)

No presente caso, os autos evidenciam que os bens foram
encontrados em área embargada
, como consta do
Auto de Inspeção n.o 22031506
e do
Relatório Técnico n.o 116/CFFL/SUF/SEMA/2022
, documentos que gozam da presunção de veracidade inerente aos atos administrativos.

Ainda que o apelado alegue ter agido em boa-fé, a
simples alegação de desconhecimento da irregularidade da área
não afasta a incidência das sanções legais, sendo dever do prestador de serviço, especialmente em atividade de significativo impacto ambiental,
verificar previamente a regularidade da área e do contratante
. A
presunção de boa-fé não é absoluta
e, na espécie,
não há prova robusta de
que o autor tenha adotado diligência mínima para evitar o envolvimento de seu patrimônio em atividade ilícita
.

Ademais, a sentença incorreu em equívoco ao considerar a apreensão como desarrazoada, quando, na verdade,
a legislação ambiental atribui à Administração a prerrogativa de aplicar sanções imediatas e eficazes
, inclusive
a
apreensão de bens, como forma de
reprimir e dissuadir condutas lesivas ao meio ambiente
. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS. INFRAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO EM ÁREA EMBARGADA. TERMO DE APREENSÃO. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 1.036 DO STJ. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, reformou a sentença de primeiro grau e julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Termo de Apreensão, na qual se pleiteava a liberação de maquinários agrícolas apreendidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) por suposta utilização em atividade ilícita em área embargada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a apreensão dos bens agrícolas do recorrente foi realizada de forma arbitrária ou se encontra respaldo na legislação ambiental vigente, em especial na Lei n. 9.605/1998, bem como se há comprovação de boa-fé do proprietário que justifique a restituição dos bens.

III. Razões de decidir

3. O relatório técnico
da SEMA
demonstrou que os maquinários do recorrente foram utilizados em atividade de aplicação de calcário dentro de área embargada, caracterizando descumprimento de embargo e impedimento da regeneração natural da vegetação.

4. A Lei n. 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, IV, autoriza a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, independentemente da titularidade do bem.

5. O entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.036 (
REsp
1.814.944/RN) afirma que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe do uso exclusivo ou reiterado do bem na prática ilícita.

6. A alegação de boa-fé do recorrente não se sustenta, pois há indícios de seu conhecimento acerca do embargo, reforçados pelo depoimento de seus funcionários e pela constatação de sua vinculação com a propriedade.

7. O ato administrativo de apreensão não apresenta irregularidade ou abuso de poder, estando devidamente fundamentado na legislação vigente e nos relatórios técnicos apresentados.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, prevista na Lei n. 9.605/1998, independe do uso exclusivo ou reiterado para a atividade ilícita e não gera direito subjetivo à restituição automática dos bens ao proprietário.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.605/1998,
arts
. 25 e 72, IV; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 105 e 106.

(N.U 1000391-11.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 03/04/2025
)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso
para r
eformar a sentença proferida
, julgando
improcedente
o pedido formulado na ação anulatória, mantendo-se válidos os termos de apreensão e de depósito lavrados pela SEMA/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025